Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso, inviável acolher a tese de omissão ou obscuridade, eis que não verificadas. O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todas as questões postas em debate na apelação.

3. Recurso rejeitado.